Tribunal: STJ
Processo: 0726800-23.2021.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2004720 - DF (2022/0154810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
EMBARGANTE
: GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDANTE.
. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
Documento eletrônico VDA52031453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f4223de-1f0d-4b92-bf10-b25587d1a416

por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
28/10/2025
03/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
05 de novembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52031453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/11/2025 19:18:42
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 9f4223de-1f0d-4b92-bf10-b25587d1a416

EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2004720 - DF (2022/0154810-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
EMBARGANTE
: ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI
CORREA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
EMBARGANTE
: GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
-
ACÓRDÃO
DESTE
ÓRGÃO
FRACIONÁRIO
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE
DEMANDANTE.
. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, o recurso de embargos
1
de declaração objetiva somente suprir omissão, dissipar
obscuridade, afastar contradição ou sanar erro material encontrável
em decisão ou acórdão, não podendo ser utilizado como
instrumento para a rediscussão do julgado.
. Na hipótese dos autos, o acórdão proferido por este órgão
2
fracionário encontra-se devida e suficientemente fundamentado,
apenas decidindo de forma contrária aos interesses do embargante,
o que, à evidência, não consubstancia vício passível de correção
Documento eletrônico VDA51722682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:06
Código de Controle do Documento: db5be46b-3ec6-476a-9011-1e92ff5f0f61

por meio de embargos de declaração, mas sim pretensão
meramente infringente.
. Embargos de declaração rejeitados.
3
RELATÓRIO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI:
Trata-se de embargos de declaração, opostos por GASTER
, contra acórdão da Quarta Turma desta Corte, assim
PARTICIPAÇÕES e outros
ementado (fls. 1454/1461, e-STJ):
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
INSURGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA
PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO
AOS ADMINISTRADORES NÃO-
ART. 28
SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.
Hipótese: incidente de desconsideração da personalidadeHipótese: jurídica
requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do
Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para
responsabilização de administradores não-sócios.
1. O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na
teoria menor, é autônomo em relação ao e incide em hipóteses mais amplas
/flexíveis, isto é, semcaput a necessidade de observância aos requisitos como
abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto
social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe,
por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a
saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as
consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da responsabilidade
obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um interpretação extensiva, com a
atribuição da abrangência apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente
no que concerne à responsabilização de administrador não sócio.
1.1 "O
do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do
art. 50
administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o
do
do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de
art. 28
preenchimento dos requisitos previstos no caput do
do CDC permitindo a
art. 28
desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples
inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito.
Microssistemas ". (R Esp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Mouraindependentes
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em , D Je de
)
7/11/2017 20/11/2017
1.2 Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelomagistrado singular e
do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica
operou-se com base exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de
Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens penhoráveis de
Documento eletrônico VDA51722682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:06
Código de Controle do Documento: db5be46b-3ec6-476a-9011-1e92ff5f0f61

titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco demonstrada, pelos
requerentes, a prática de qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e
/ou à lei.
2. Agravo interno desprovido.
Nos presentes aclaratórios (fls. 1.476/1.480, e-STJ), a parte embargante
sustenta que " nos autos da ação de onde foi tirado o presente Agravo de Instrumento e,
posteriormente, o presente Recurso Especial e ARESP, a Embargada deixou transcorrer
in albis o prazo para interposição do recurso cabível, deixando transitar a R. Sentença
proferida naqueles autos.", decisão essa que extinguiu o feito em razão da novação da
dívida. Defende a perta superveniente do objeto do recurso.
Impugnação apresentada pela parte adversa.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Os embargos não merecem acolhida, pois não demonstram a existência de
qualquer vício a macular o acórdão embargado.
. Consoante preceitua o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração
1
se prestam, apenas, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material.
Nesse sentido, precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§ 3o, DO CPC. NÃO
ART. 1.021,
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
. É
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Consoante julgado proferido pela colenda Corte Especial do STJ, "a vedação
constante do
§ 3o, do CPC não pode ser interpretada no sentido de se
art. 1.021,
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos
fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento
novo trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe de
.
15/06/2016,
03/08/2016)
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no
Rel.
REsp 1397216/SP,
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a
REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
DJe
20/02/2018,
27/02/2018)
Documento eletrônico VDA51722682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:06
Código de Controle do Documento: db5be46b-3ec6-476a-9011-1e92ff5f0f61

No caso, as razões do recurso revelam tão somente o intuito de reapreciação
da causa e a sua insatisfação com o resultado do julgado, o que não se admite com a
objetividade do recurso manejado. É que, a pretexto da existência de omissão, na
verdade, a parte embargante pretende a modificação do acórdão, cuja via processual é
inadequada.
Diante disso, por inexistir qualquer das máculas prevista no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015, não há razão para modificar o decisum embargado.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de se aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros embargos
CPC/2015,
de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatórios, pressuposto para
aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração de embargos de declaração,
com intuito de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
. Do exposto, rejeitam-se os presentes embargos de declaração.
3
É como voto.
Documento eletrônico VDA51722682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 24/10/2025 16:56:06
Código de Controle do Documento: db5be46b-3ec6-476a-9011-1e92ff5f0f61

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.004.720 / DF
Número Registro: 2022/0154810-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07268002320218070000 07311837520208070001 7268002320218070000 7311837520208070001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA
RECORRENTE : ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
RECORRENTE : GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
RECORRIDO
: GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52002883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 54ace56d-7591-4fcb-b3c7-b6983baa7234

EMBARGANTE : ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA
EMBARGANTE : ANTÔNIO JOSÉ DE ALMEIDA CARNEIRO
EMBARGANTE : GASTER PARTICIPACOES S/A
ADVOGADOS
: CHRISTIAN BARBALHO DO NASCIMENTO - DF028993
HEBER EMMANUEL KERSEVANI TOMÁS - DF040462
MARCELA BRITO SIMOES - DF050210
CARLA EMERICK CORREIA DOS SANTOS - DF059521
ERIKA GISLAINE RODRIGUES DE ORNELAS - DF068739
VICTOR DE OLIVEIRA VARELA - DF067531
BIANCA REIS BORGES DE SÁ - DF064990
EMBARGADO : GITIA ALBUQUERQUE DA CRUZ
ADVOGADO
: PEDRO MACIEIRA RIBEIRO DE PAIVA - PE029583
INTERES.
: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:50
Código de Controle do Documento: 54ace56d-7591-4fcb-b3c7-b6983baa7234